Tribunal: TJMT
Processo: 0004880-95.2013.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004880-95.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES - CNPJ: 07.439.238/0001-67 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES - CPF: 298.949.561-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES - CPF: 298.949.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO – LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR PERÍODO – SITUAÇÃO DIVERSA DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – FATO GERADOR ANTERIOR À NORMA CONSIDERADA ILEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a CDA e demais elementos dos autos não consigne a forma de em que realizado o lançamento por estimativa, é possível verificar que a data do aviso de cobrança do crédito, assim como fato gerador, é anterior à norma reconhecida como ilegal, que dispôs sobre o regime de estimativa por operação ou prestação lançamento de ICMS, de modo que, por conclusão lógica, o lançamento do crédito insculpido na CDA se refere ao regime de estimativa por período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004880-95.2013.8.11.0002, proposta em desfavor de
NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES
, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Apelante aduz, em síntese, o equívoco da sentença que extinguiu o feito, reconhecendo como inconstitucional a cobrança do débito, uma vez que os créditos não versam sobre “ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros”, instituídos com base no inc. V do art. 30 da Lei n.º 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, estes sim tidos como ilegais pelo E. TJMT.

Sustenta que os créditos objeto do pleito autoral se referem à ICMS lançados por simples estimativa, que, “apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta”.

Consigna que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos em 03/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009 e 10/2009, o que, por si só, afasta o fundamento esposado na sentença, vez que anteriores a entrada em vigor da Lei 9.226/2009.

Defende que a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III, do art. 30 da Lei n.º 7098/98, daí porque inclusive desnecessário qualquer comprovação documental, já que as datas dos fatos geradores são suficientes para excluir a possibilidade da exigência do Regime de Estimativa por Operação no caso.

Argumenta que o Regime de Estimativa visa à simplificação do mecanismo de lançamento do imposto diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado, sem onerar o contribuinte, sendo sistemática de apuração de forma estimada e o recolhimento é feito antecipadamente visando à eficácia da administração tributária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade do crédito espelhados na CDA n.º 20123391, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito por extinção da dívida, ao argumento de que o
decisum
fundamentou as razões de decidir como se o crédito fosse referente à ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, quando se refere a ICMS lançados por simples estimativa.

O feito executivo fiscal foi proposto pelo Apelante Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento, por parte da Apelada Neide Maria de Campos Gomes, da quantia de R$ 33.337,41 (trinta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), relativo à ICMS Estimativa não recolhido CDA n° 20123391.

O r. Juízo
a quo
extinguiu o feito, com julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No entanto, observa-se dos dispositivos acima que o Estado de Mato Grosso, além de inserir no ordenamento estadual (art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98) a regra excepcional do Regime de Estimativa disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 87/98, foi além, inovando ao prever, no inciso V do artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), o chamado Regime de Estimativa por Operação, regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010, introduzindo os artigos 87-J e seguintes do RICMS/MT.

O artigo 17 da Lei 9.226/2009, ao introduzir o inciso V ao artigo 30 da Lei 7.098/98, dispôs sobre matéria reservada à Lei Complementar, extrapolando, assim, o comando normativo da Lei Kandir, o qual dispôs, tão-somente, acerca da possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade de o mesmo ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação. (...)

Merece reparo a CDA no que tange a cobrança de Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada seja por Operação ou complementar, os quais não são devidos, pois se vislumbra a sua ilegalidade. (...)

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconhecendo a iliquidez do título executivo JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-executividade interposta pelo executado e declaro nula a CDA que acompanha o feito executivo, por conseguinte julgo extinto o feito com base no art. 487 II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, CPC).

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Sendo assim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC. (...)” (ID. 205056000)

Depreende-se da que a CDA consigna enquadramento no art. 17, XI, da Lei 7.098/98 e penalidade art. 45, I, ‘d’, da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002 (ID. 205055987 - Pág. 10)

Em análise ao
decisum
recorrido se denota que o fundamento para declaração da inexigibilidade das CDA’s executadas é a ilegalidade de lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011.

Embora as exposições acerca da ilegalidade dos dispositivos mencionados alhures sejam irretocáveis, uma vez que a norma avança ao que dispõe a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), prevendo o lançamento de ICMS regime de estimativa por operação ou prestação, o caso concreto demanda apreciação diversa da conclusão da sentença.

Isso porque, o art. 30, V da Lei nº 7.098/1998, reconhecidamente ilegal, foi introduzido à
Lei 7.098/1998
pela
Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009. Entretanto, a Fazenda Pública defende que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos no ano de 2009.

Em que pese não se verificasse dos autos documentos apontando o ano do fato gerador, quando da prolação da sentença, em análise da CDA executada é possível visualizar o Aviso de Cobrança n° 59757, datado de 15/01/2010, de modo que o lançamento de ICMS é anterior à entrada em vigor da norma apontada como ilegal, concluindo-se que o ICMS da CDA em estudo foi lançado nos termos do inciso III, do art. 30 da Lei n.º 7098/98.

Imperioso ainda ressaltar que a suposição de que os fatos geradores da CDA são anteriores à vigência da norma debatida é confirmada pelo documento de ID. 205056002 - Pág. 3, que enumera os fatos geradores como sendo 03/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009 e 10/2009.

Necessário destacar que a Lei nº 7.098/1998 já contava com previsão de lançamento de ICMS por estimativa por período, com disposição em consonância a Lei Complementar n. 87/1996, conforme pontuando no escólio do aresto reproduzido a seguir:

“(...) Nos termos da citada legislação, no regime de estimativa, deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para o pagamento ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso,
o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
da seguinte forma:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório ; [...].

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabeleceu, no Estado de Mato Grosso,
o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir
. (...)” (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024